Tribunal: TJPA
Processo: 0830267-27.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5000 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830267-27.2020.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO LINDOMAR SILVA DOS SANTOS

APELADO: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DISTINÇÃO ENTRE VERBAS RESCISÓRIAS E REMUNERATÓRIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DO CRÉDITO REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Y Yamada S.A. Comércio e Indústria contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao apelo de Raimundo Lindomar Silva dos Santos, determinando a inclusão de crédito trabalhista de natureza remuneratória no quadro de credores, após a quitação dos créditos já constantes, ressalvada a prioridade. O agravante sustentou que o crédito estaria abrangido pela composição avençada no processo de recuperação judicial, não sendo possível nova habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito trabalhista de natureza remuneratória está abrangido pela composição realizada na recuperação judicial, que tratou de verbas rescisórias; e (ii) estabelecer se é válida a decisão que determinou a inclusão do crédito remuneratório no quadro de credores, ressalvando a prioridade e a ordem de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As verbas rescisórias e remuneratórias possuem naturezas jurídicas distintas, não sendo possível considerar que a composição firmada na recuperação judicial, que abrangeu apenas verbas rescisórias, tenha abrangido também o crédito remuneratório objeto da presente habilitação.

4.

A decisão monocrática corretamente reconheceu que o crédito habilitado possui natureza remuneratória, constituído antes da celebração e homologação do acordo sobre as verbas rescisórias, afastando a tese de que se trata da mesma cifra novada.

5.

O agravante não conseguiu infirmar o fundamento central da decisão recorrida, limitando-se a repetir a tese de que todo o crédito estaria submetido ao regime da recuperação, sem enfrentar a distinção de natureza entre as verbas.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, havendo pluralidade de créditos com diferentes naturezas, devem ser tratados separadamente, sendo possível a habilitação autônoma do crédito não abrangido pela recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese

de julgamento
:

1.

As verbas rescisórias e remuneratórias possuem naturezas jurídicas distintas e não se comunicam automaticamente em composição firmada no âmbito da recuperação judicial.

2.

É possível a habilitação autônoma de crédito trabalhista de natureza remuneratória não abrangido pelo acordo firmado na recuperação judicial.

3.

A decisão que determina a inclusão do crédito remuneratório no quadro de credores, ressalvada a prioridade, está em consonância com a jurisprudência e deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0830267-27.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:

Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - OAB PA 3312

AGRAVADO:

RAIMUNDO LINDOMAR SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO:

THIAGO DE SOUZA PAMPLONA - OAB PA 13.926

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de habilitação de crédito trabalhista remuneratório
por

RAIMUNDO LINDOMAR SILVA DOS SANTOS

objetivando a inclusão dos valores obtidos posteriormente, no quadro de credores da

Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA
.

Decisão monocrática:
conheceu do Apelo de
RAIMUNDO LINDOMAR SILVA DOS SANTOS
e deu-lhe provimento, para determinar a inclusão do crédito após a quitação dos já constantes do atual quadro de credores, ressalvada a prioridade.

Agravo interno:
de ID. 31151571

por
Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA
anunciando o desacerto da decisão monocrática ao argumento de que deveriam se observar os termos da composição avençada, onde não se fazia constar qualquer outra cifra devida para além daquela já constante da recuperação.

Ao ID. 31151572, a parte Agravante junta novas razões recursais aditadas.

Contraminuta:
não ofertada.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:

Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - OAB PA 3312

AGRAVADO:

RAIMUNDO LINDOMAR SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO:

THIAGO DE SOUZA PAMPLONA - OAB PA 13.926

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Avante
e com objetividade.

Antes de mais nada rejeito o aditamento de ID. 31151572 dada a preclusão operada aquando do oferecimento das razões de ID. 31151571 que perfectibilizaram o ato de recorrer. Neste sentido:

(...) "[u]ma vez interposta a apelação, a prática de novo ato processual com o objetivo de aditar às razões já apresentadas fica obstada em razão da preclusão consumativa, conforme firme orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.737.896/SC, relator Ministro Rogerio Schietti , Sexta Turma, , DJe de 22/11/2021.)

Sigamos então com a análise do texto de ID. 31151571.

A Decisão Monocrática está esteada na compreensão de que as cifras cobradas possuem natureza jurídica distintas, logo, aquelas albergadas pela transação (verbas rescisórias) estão sujeitas ao plano de recuperação, o que não se pode falar daquelas remuneratórias
– não constantes do termo de acordo que submetia importes à recuperação -
, cuja cobrança está-se fazendo a parte.

Eis o excerto que materializa a compreensão erigida:

“(...) A primeira premissa que se deve esclarecer é que os créditos possuem natureza jurídica distintas. O objeto de acordo (ID. 8522208) com a recuperanda detém natureza rescisória, conquanto que aquele objeto da pretensa habilitação (ID.
8522188
) possui natureza remuneratória, razão pela qual não podem ser anunciados como “a mesma cifra”. Ademais, enquanto o crédito de natureza remuneratória foi constituído em 08/05/2017, o acordo sobre as verbas rescisórias foi datado de 22 de maio de 2018, com homologação no dia 23 de maio de 2018.(...)”

O agravante não consegue enfrentar o argumento de que as verbas possuem natureza distintas, mas renova a tese de que o “crédito” está submetido ao regime da recuperação, inclusive novando-se as obrigações com renúncia de direitos.
Insisto no destaque:
o “crédito” que a
Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

alega ter sido novado e posto no regime da recuperação
é aquele oriundo das verbas rescisórias
e
não aquele que exsurge de verbas remuneratórias
, como no caso da habilitação proposta na origem.

Assim, diante do permissivo
v.g.

STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024,
mantém-se a fundamentação de que a sentença dada na origem é equivocada, pois não compreendeu a natureza distinta dos créditos o que demandou sua reforma com a consequente inserção da cifra remuneratória para pagamento.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026